Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013760-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON MANOEL ACIOLY DOS SANTOS - CPF: 071.972.281-07 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Daiene Vaz carvalho Goulart (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE

– AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA EM
SEU
DOMICÍLIO – IRRELEVÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
PACIENTE EM PREVENTIVA –
ACOLHIMENTO
– APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA
DO CRIME, EM TESE, PRATICAD
O

POR ELE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA –
3
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE
– ART
S
. 321, 282, § 6o, C/C
ART.
319,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS –
4
.
PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
EM PARTE
.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
o
paciente, porquanto
foi
decret
ada
com base em fundamentação genérica, eis que
,
a
magistrad
a
,
não apontou, como era de sua obrigação, elementos
de convicção
concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
restrição ambulatorial do favorecido.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria
sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada
apenas
gravidade abstrata do delito,
por
que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

3
.
Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
ao agente
medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal.

4
. Pedido julgado
parcialmente
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja em
favor
de
Wanderson Manoel Acioly dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de junho deste ano, tendo
a
sua prisão preventiva decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002997-23.2022.8.11.0086, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes (art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art.33,
caput
, da Lein.11.343/2006).

Registra o impetrante que os policiais militares entraram na residência do paciente sem a devida autorização judicial ou fundadas razões para tanto, uma vez que “
não existem notícias da existência da prática da flagrância de qualquer crime que seja
”, ressaltando, ainda, que não há comprovação de que a sua
mu
l
her
tenha autorizado o ingresso dos agentes públicos no
imóvel
, razão pela qual a busca e apreensão realizada na casa do favorecido é ilegal, devendo a sua prisão em flagrante ser relaxada.

Aduz

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
destacando, também, que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do referido
Codex
.

Assevera
que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e família constituída; alegando,
além disso, que a sua prisão cautelar fere o
princípio da homogeneidade
, por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

135474153
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
visto
no
I
D

137060290
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no I
D

137256685
, opinou
pelo não

conhecimento
deste
habeas corpus
em relação à alegada nulidade de flagrante. E
no, mérito
,
pela
concess
ão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o argumento, segundo o qual a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, porque ausente o consentimento para a realização da busca
em
domic
ílio
, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
”

(
H
abeas
C
orpus
n. 155908/RS – Rio Grande do Sul,
relatado pela
Min
istra
ROSA WEBER, publicação:03
.
05
.
2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça,
que

“
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.
”

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
T
ribunais
S
uperiores têm em relação à matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica,
realmente,
superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
”

No entanto, t
em razão o impetrante

no
que diz respeito
à

tese de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto,
induvidosamente,
os argumentos apresentados
por s
ua

prolator
a
foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

custódia
cautelar
reprochada
, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito
,
o
juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva

pelas seguintes razões:

[...]

Assim, não sendo o caso de relaxamento,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência de ID n.o 87707995 assim dispõe:

“DURANTE PATRULHAMENTO NA AREA CENTRAL DE NOVA MUTUM/MT. FOMOS INFORMADOS POR UM TRANSEUNTE ANONIMO QUE NOS INFORMOU QUE NA RUA DAS HORTENCIAS EM UM CONJUNTO DE KIT NET DE No 1381 ESTARIA OCORRENDO UMA BRIGA DE CASAL, ONDE UM SUSPEITO DE CAMISA VERMELHA ESTARIA AGREDINDO UMA MULHER MORENA DE ESTATURA MEDIANA. DIANTE DOS INFORMES DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO CITADO PARA VERIFICARMOS A VERACIDADE DOS FATOS, QUE AO APROXIMARMOS DO LOCAL FORA POSSIVEL VISUALIZARMOS TRÊS INDIVUDUOS E UMA MULHER, QUE A MULHER AO VISUALIZAR NOSSA EQUIPE ENTROU RAPIDAMENTE PARA O INTERIOR DO CONJUNTO DE KIT NET. ATO CONTINUO EM CONVERSA COM OS ABORDADOS FORA POSSIVEL SENTIRMOS UM FORTE ODOR DE SUBSTANCIA
SIMILAR A MACONHA, QUE O SUSPEITO "WANDERSON MANOEL ACIOLY DOS SANTOS" DEMONSTROU NERVOSISMO EXESSIVO NA PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, QUE OS ABORDADOS RELATARAM NÃO TEREM VISUALIZADO NEM UMA BRIGA DE CASAL NAS PROXIMADAES, QUE O SUSPEITO "WANDERSON" RELATOU QUE A MULHER QUE TERIA ENTRADO MINUTOS ANTES ERA SUA ESPOSA "ÉRICA". QUE APÓS SOLICITARMOS A PRESENÇA DELA PARA GARANTIRMOS A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E ESCLARECER SE ELA SERIA VITIMA DE ALGUMA AGRESSÃO, O SUSPEITO "WANDERDSON" FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE PARA CONVERSARMOS COM SUA ESPOSA. ATO CONTINUO FOMOS RECEBIMOS PELA SENHORA "ÉRICA" QUE NOS CONVIDOU PARA ENTRAR NA KIT NET DE No104, QUE NOS RELATOU NÃO TER SOFRIDO NEMHUMA AGRESSÃO, NESTE MOMENTO FORA POSSIVEL SENTIRMOS UM FORTE ODOR DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA VINDO DO INTEIOR DO SEU APTO, QUE AO INDAGARMOS A SENHORA "ERICA" SE TERIA ALGUM ILICITO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA RESPONDEU QUE NÃO E QUE A EQUIPE PODERIA REALIZAR UMA BUSCA NA RESIDÊNCIA. ATO CONTINUO REALIZAMOS UMA BUSCA MINUCIOSA NA RESIDÊNCIA COM O FITO DE IDENTIFICARMOS ALGUM SINAL DE BRIGA, BEM COMO, IDENTIFICAR O FORTE ODOR DE SUBSTANCIA ILICITA SENDO LOCALIZADO PELO CB PM RAFAEL NO INTERIOR DO QUATRO DO CASAL EM CIMA DO GUARDA - ROUPA 01 (UMA) BOLSA DE COR ROSA CONTENDO 04 (QUATRO) PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 900 GRAMAS, 03 (TRÊS) MUNIÇÕES CAL. 38 DEFLAGRADAS, 03 (TRÊS) MUNIÇÕES CAL. 38 INTACTAS, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 01 (UM) APARTELHO CELULAR MARCA I PHONE DE COR ROSA, 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG DE COR PRETA E A QUANTIA DE 1.228,45 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E OITO E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). ATO CONTINUO FORA ENCONTRADO NA GAVETA DO GUARDA - ROUPA 03 (TRÊS) ROLOS DE PAPEL FILME, 01 (UM) POTE CONTENDO 03 (TRÊS) PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA CHEIO E 01 (UM) VAZIO, 05 (CINCO) PEDRAS PEQUENAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA SIMILAR A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 (UMA) MAQUINA DE CARTÃO. QUE A SENHORA "ERICA" RELATOU NÃO TER CONHECIMENTO DO ILICITO LOCALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, QUE O SUSPEITO "WANDERSON" MESMO APÓS DE CIENTIFICADO DE SEUS DIRETIOS CONSTITUCIONAIS RELATOU DE LIVRE E ESPONTANEA VONTADE QUE ERA O PROPRIETARIO DO ILICITO E QUE ESTAVA VENDO OS ENTORPECENTES A PEDIDO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO DA CIDADE DE NOVA MUTUM/MT.”

E ainda, convém destacar que, conforme ID n.o 87707999, na residência com o custodiado foi localizado 01 (uma) bolsa de cor rosa contendo 04 (quatro) pedaços grandes de substância similar a maconha, pesando aproximadamente 900 gramas, 03 (três) munições calibre .38 deflagradas, 03 (três) munições calibre .38 intactas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular marca Iphone de cor rosa, 01 (um) aparelho celular marca
Samsung de cor preta, a quantia de R$ 1.228,45 (mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), 03 (três) rolos de papel filme, 01 (um) pote contendo 03 (três) pinos de substância similar a cocaína cheio e 01 (um) vazio, 05 (cinco) pedras pequenas de substância similar a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância similar a pasta base de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão.

Além disso, o laudo de constatação preliminar de ID n.o 87707996 atestou se tratarem substâncias análogas à pasta base de cocaína e à maconha.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Nesse sentido:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WANDERSON MANOEL ACIOLY DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA
, como forma de garantia da ordem pública.
[...]
.

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que
a

magistrad
a
não apontou adequadamente que,
em liberdade,
o
paciente
colocaria em
risco a ordem pública, eis que

se
limitou a
fazer alusão
à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na
existência de
materialidade e
indícios de autoria
.

E
, no tocante ao
periculum
libertatis
,
reportou-se à quantidade
das
droga
s
apreendida
s
; registrando
, outrossim, que é
:

“
Importante
consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade. Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
”

Além disso, e
mbora a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas pudessem indicar a gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente,
esse argumento não foi utilizado pela magistrada
, que fundamentou a sua decisão apenas
na gravidade abstrata do delito que, como cediço, não constitui argumento suficiente para justificar a imposição da medida excepcional.

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentos que evidencia
ssem a suposta periculosidade d
o
paciente, tampouco a gravidade concreta do delito
atribuído a sua pessoa para decretar a

sua
prisão preventiva.

|Ainda, nesse diapasão
, impende-se registrar que
é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio socia
l, a possibilidade abstrata de
o

agente
continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Ademais, não se pode olvidar que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo
,
este

magistrado
n
ão pode simplesmente fechar os o
lhos para a
conduta
, em tese, perpetrad
a
pel
o
paciente que foi flagrad
o
com
4 (quatro) pedaços grandes de subst
â
ncia
análog
a
a
maconha
(
aproximadamente 900
g)
, 3 (três) pinos de subst
â
ncia
análoga a cocaína cheio e 1 (um) vazio,
5 (cinco) pedras pequenas de subst
â
ncia
análoga
a pasta
-
base de cocaína
e
1 (uma)
outra
porção de subst
â
ncia
análoga a pasta-
base de cocaína
, além de
3 (três)
munições cal. 38 deflagradas,
3 (tr
ês) munições cal. 38 intactas, 1 (uma) balança de precisão,
1 (um) aparelho celular
Iphone de cor rosa,
1 (um) aparelho celular
S
amsung de cor preta
,
a quantia
em dinheiro
de 1.228,45 (mil duzentos e vinte e oito
reais
e quarenta e cinco centavos)
, 3 (três) rolos de papel filme e
1 (uma) m
á
quina de cartão
, situação
,
essa
,
que denota a necessidade de maior cautela
do Estado
com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto
,
é imperativa a revogação da
prisão preventiva
d
o paciente,
todavia
,
é de bom alvitre que lhe sejam impostas
medidas cautelares
, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte del
e
.

Posto isso,
em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
julgo

parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Wanderson Manoel Acioly dos Santos
;

por
consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim
revogar
a prisão preventiva decretada
em seu desfavor
.
Entretanto
,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c art. 319, do Código de Processo Penal,
imponho-lhe
as
medidas cautelares diversas da prisão

abaixo transcritas
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da
c
omarca de
residência
por mais de
7
(
sete
) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
o
paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão
cautelar
seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022